Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Ausente prova do fat constitutivo do direito invocado. Contestação. Ação de reconhecimento e extinção de união estável. Indeferimento de medida liminar. Questão prejudicial. Suspensão do processo. Necessidade de aprofundamento probatório, ou até o trânsito em julgado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.